Tribunal: TJPA
Processo: 0820310-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820310-36.2019.8.14.0301

APELANTE: SUZAN FERREIRA GOMES

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno em face de decisão colegiada.

2.

Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, ante à ocorrência de erro grosseiro.

3
. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0820310-36.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SUZAN FERREIRA GOMES

ADVOGADA: PATRÍCIA PASTOR PINHEIRO (OAB/PA nº 18.656)

AGRAVADO: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA E OUTRA

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI (OAB/PA nº 21.074-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação
,
interposto por

Suzan Ferreira Gomes,
em face do Acórdão PJe ID 15.265.414 proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado Relatora (PJe ID 16.511.776), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora agravada, para “
julgar extinta a ação originária face à recuperação Judicial da empresa, restando prejudicados os demais pontos aduzidos na apelação interposta pela parte autora”.

Em suas razões (PJe ID 16.466.320), requer a agravante seja exercido o juízo de retratação para reformar a decisão ou levado o julgamento ao órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID 16.605.071).

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2024.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

O interno
não ultrapassa o juízo de admissibilidade
, conforme abaixo exposto.

Ao exercer o juízo de admissibilidade, compete ao julgador a análise dos requisitos intrínsecos do recurso, que se assemelham às condições da ação, quais sejam: cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo.

Conforme dispõe o art. Art. 1.021, do CPC:
“
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, o agravo interno só é cabível contra decisões monocráticas, sendo completamente inadmissível sua interposição contra decisões proferidas por órgãos colegiados.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.

1 - A teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.878/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02/08/2019; AgInt no AgInt na Rcl 36.076/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 05/06/2019; AgInt no AREsp 1.392.533/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/05/2019; AgInt no AgInt na PET nos EAREsp 1.077.010/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 03/06/2019; e AgInt no AgInt no AREsp 1.286.432/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/03/2019.

2 - Mostrando-se manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a condenação da parte agravante na sanção prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015.

3 - Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(AgInt no RMS n. 53.720/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 4/9/2019.)

Desta feita, a interposição do agravo interno contra acórdão, configura erro grosseiro que impede até mesmo a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme entendimento já firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, cujos recentes julgados colaciono, a título exemplificativo.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO APRESENTADO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. ART. 258 DO RISTJ. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1.Os e mbargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

2. Não há falar em omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, porquanto o agravo regimental sequer foi conhecido, ante o seu não cabimento. É que, consoante o disposto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo regimental contra decisão monocrática, não sendo cabível sua interposição contra julgamento colegiado.
Sendo assim, a interposição de recurso de agravo regimental contra acórdão constitui erro grosseiro. sendo incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.

3. O não conhecimento da anterior medida integrativa não acarreta a interrupção do prazo para a interposição de qualquer outro recurso.

Dessa forma, os embargos de declaração protocolados depois do agravo regimental não conhecido são extemporâneos.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.375.992/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) - grifei

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO DE ID Nº 15592637.
INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO QUE IMPEDE A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805900-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023) - grifei

Uma vez manifestamente inadmissível o recurso em análise, impõe-se a condenação da parte agravante na sanção prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Ante ao exposto,
NÃO

CONHEÇO do presente Agravo Interno
, posto que incabível,

e, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, condeno a agravante ao pagamento de multa no importe de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/02/2024